Tribunal: TJES
Processo: 5002020-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO ALCANÇADA PELA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. LAUDOS MÉDICOS DE IDÊNTICO TEOR A OUTROS REPRODUZIDOS EM OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
DECISÃO
MANTIDA.

1.
O presente recurso não se amolda às hipóteses de suspensão determinadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e 1.872.321/SP submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.069). Isso porque, a situação em exame encaixa-se, justamente, à exceção mencionada pela Corte Cidadã, qual seja: concessão de tutelas provisórias de urgência.

2.
No julgamento do ERESP nº 1886929 e nº 1889704, o C. STJ fixou a tese de que o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol.

3.
Também houve a edição da Lei nº 14.454/2022, que, em consonância com o entendimento firmado, alterou a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos e saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

4.
Revela-se como ônus da autora demonstrar que sua situação enquadra-se nas hipóteses previstas que autorizam a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, por meio, por exemplo, de laudos médicos fundamentados e outros documentos.

5.
É necessário que se comprove: (
i
) a probabilidade do direito autoral, consubstanciada no aparente direito a proceder com as cirurgias reparadoras e (
ii
) a situação de urgência que enseja o deferimento de seu pedido em caráter antecipado.

6.
Considerando que os laudos apresentados não individualizam a situação de urgência da recorrente e, considerando que narram exatamente o mesmo cenário em processos com pedido de cirurgias reparadoras formuladas por outros indivíduos, entende-se que os referidos documentos não são aptos a demonstrar a situação de emergência da requerente.

7.
O caso em apreço não enseja o deferimento, a título de tutela de urgência, das cirurgias pleiteadas pela autora às expensas da requerida, pois não há demonstração de urgência em seu quadro clínico que não possa aguardar a conclusão da instrução processual.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002020-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIA VIEIRA DA SILVA

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUCIA VIEIRA
DA SILVA

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer

ajuizada em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
indeferiu os pedidos de tutelas provisórias.

Em suas razões, a agravante aduz que (
i
) a realização das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica é de caráter urgente, pois os laudos médico e psicológico demostram o comprometimento de sua qualidade de vida.

Nesse contexto, alega que (
ii
) após a cirurgia bariátrica, passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas, de modo que as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a concessão de efeito suspensivo ao pronunciamento judicial. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7417840.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Na origem, a agravante,
LUCIA VIEIRA DA SILVA
,

aduziu que possui contrato de plano de saúde firmado com a requerida, não possuindo carência a cumprir.

Relatou que realizou cirurgia bariátrica e que, em razão da perda de peso, necessita de dar prosseguimento com o tratamento, sendo necessário proceder com as seguintes cirurgias reparadoras, com o fornecimento dos respectivos materiais necessários, sobretudo em razão do excesso de pele existente em razão do emagrecimento:

(i) Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástase de músculo retos abdominiais e suspensão de região pubiana;

(ii) Reconstrução da mama com prótese;

(iii) Toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral;

(iv) Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea;

(v) Correção de lipodistrofias curais e trocantéricas; branquial pós bariátrica;

(vi) Correção de lipodistrofias braquiais.

Os procedimentos somam o valor aproximado de R$ 238.889,00 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais), segundo o laudo médico de id 23716156, dos autos de origem.

A recorrente sustenta, ainda, que, em resposta ao pedido administrativo, a requerida,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CEN
TRAL
,
supostamente negou todos os procedimentos.

Diante do cenário narrado, a ora agravante ajuizou a presente demanda, formulando pedido liminar para que
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

fosse compelida a fornecer os indigitados procedimentos cirúrgicos.

O pedido antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo,
motivo que ensejou a interposição do presente recurso por parte da requerente, nos termos já relatados.

Pois bem. De plano, ressalto que o presente recurso não se amolda às hipóteses de suspensão determinadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.069). Isso porque, a situação em exame encaixa-se, justamente, à exceção mencionada pela Corte Cidadã, qual seja: concessão de tutelas provisórias de urgência.

Nessa esteira, é importante ressaltar que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou novo precedente no que concerne à taxatividade do rol da ANS para fins de obrigatoriedade, ou não, dos planos de saúde em fornecerem determinados tratamentos médicos (ERESP nº 1886929 e nº 1889704), cujas teses fixadas foram as seguintes:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. (...) SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO
. (...)

4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. (...)

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma,
a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima
. (...)

11. Cabem serem observados
os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
(...)

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)
(grifei)

Fixou-se, assim, a tese de que
o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol.

Posteriormente, também houve a edição da Lei nº 14.454/2022, que, em consonância com o entendimento firmado, alterou a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos e saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Nesse contexto, o artigo 10, § 13, passou a tratar dos procedimentos médicos não previstos no rol da ANS, vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Soma-se a isso a compreensão já firmada pelo C. STJ no sentido de que “
há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde
” (REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)

Nesse sentido,
conjugando-se as premissas supramencionadas,
compreendo que
se
revela como ônus d
a
autor
a
demonstrar que sua situação enquadra-se nas
hipóteses
previstas
que autorizam a cobertura de tratamento fora do rol da ANS
, por meio, por exemplo, de laudos médicos fundamentados
e outros documentos.

Assim, é necessário que se comprove: (
i
) a probabilidade do direito autoral, consubstanciada no aparente direito a proceder com a cirurgia bariátrica e (
ii
) a situação de urgência que enseja o deferimento de seu pedido em caráter antecipado.

No caso em apreço, constato que os laudos médicos apresentados pela autora são genéricos sem individualizar que o quadro da autora configura-se como de urgência, a lhe acarretar risco de vida a ensejar o deferimento do pedido de forma antecipada, nesta fase embrionária da demanda.

É imperioso destacar, ainda, que os laudos médicos apresentados na presente demanda são idênticos aos laudos constantes nos processos nrs. 5007508-44.2022.8.08.0000, 5001340-26.2022.8.08.0000 e 5008422-74.2023.8.08.0000.

Com efeito, considerando que os laudos apresentados não individualizam a situação de urgência da recorrente e, considerando que narram exatamente o mesmo cenário em processos com pedido de cirurgias reparadoras formuladas por outros indivíduos, entendo que os referidos documentos não são aptos a demonstrar a situação de emergência da requerente.

Ainda, cumpre destacar que, como bem reconhecido pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira no bojo do agravo de instrumento nº 5007508-44.2022.8.08.0000, há Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Minas Gerais
1

sobre os procedimentos não listados pela ANS em caso de obesidade mórbida, destacando a conclusão

segundo a qual o tratamento pós-bariátrica, na forma da literatura,
não teria caráter de urgência
. Vejamos:

“O tratamento requerido, segundo a literatura,
não tem caráter de urgência
,
nem tem indicação clínica exclusiva para proteção à saúde, assim caso não ocorra não resultará em dano/sequela a paciente, o que demonstra sua não imprescindibilidade.
T
ampouco é critério de cura para lesões de pele como infecções cutâneas.
Embora a cirurgia plástica reparadora pós bariátrica possa melhorar o contorno corporal, ela não resultará em uma forma corporal perfeita, assim muitos pacientes (cerca de 33%), apresentam índice de insatisfação com o contorno. Assim, fica claro que também, não é critério para tratamento de distúrbio de comportamento, tampouco em pacientes, como a do caso em tela, que já apresentam previamente tais distúrbios, como depressão, ansiedade e necessidade de intervenção medicamentosa. Deve ser antecedido de avaliação criteriosa da presença de estabilidade ponderal e de condições clínicas, psicológicas e nutricionais adequadas, assim como a presença de modificações dos hábitos de vida que resulta em correção de muitos dos problemas estéticos e de recidivas da obesidade. A cirurgia reparadora só deve ser indicada 2 anos após a cirurgia bariátrica, com a estabilização do peso em IMC < 30, presentes no caso atual, caso haja sobra de pele e excesso gorduroso que prejudiquem a locomoção característica que a paciente não apresenta.”

Firme em tais premissas, compreendo que o caso em apreço não enseja o deferimento, de forma antecipada, das cirurgias pleiteadas pela autora às expensas da requerida, pois não há demonstração de urgência em seu quadro clínico que não possa aguardar a conclusão da instrução processual.

Reputo que tal cautela se faz imperiosa sobretudo ao considerarmos que a matéria afeta à obrigatoriedade de custeio de cirurgias reparadoras pelo plano de saúde a pacientes pós-bariátricos está afetada pela Corte Cidadã. Com efeito, caso se compreenda, no futuro, pela inexistência de responsabilidade, as liminares anteriormente deferidas serão revogadas, fato que pode ensejar a aplicação do artigo 302, I, do CPC.

Desse modo, considerando que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita sob a alegação de hipossuficiência financeira, é de se concluir que a autora terá dificuldades, ou até mesmo estará financeiramente impossibilitada, de ressarcir o plano de saúde por cirurgia – de elevado custo – feita por força de decisão precária.

A título elucidativo, ressalto que esse entendimento vem sendo aplicado pelos demais Tribunais pátrios em demandas de idêntica natureza, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso da demandante. Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica afetado pelo Tema 1.069 do C. STJ, ainda pendente de julgamento. Discussão no presente recurso somente no tocante à verificação de urgência ou não nos procedimentos requeridos pela autora.
Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Não vislumbrados riscos de agravamento do quadro clínico da recorrente ou de morte. Necessária dilação probatória no juízo de origem para análise do mérito. Precedentes deste Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2140327-58.2023.8.26.0000; Ac. 17003973; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 01/08/2023; DJESP 07/08/2023; Pág. 2064)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3.
O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJDF; AGI 07184.23-92.2023.8.07.0000; 173.4898; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 25/07/2023; Publ. PJe 04/08/2023)
(grifei)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso em análise, verifica-se que a agravante, beneficiária do plano de saúde hapvida assistência médica Ltda. (fl. 33 e-saj 1º grau), foi submetida a cirurgia bariátrica, que resultou na perda de peso, ocasionando excesso de pele e flacidez. 2. Diante disso, o cirurgião plástico, Dr. Edgard tsuzaki ichicawa (crm 88623), emitiu laudo (fls. 39-40 e-saj 1º grau) no qual recomenda a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos/abdominais e suspensão de região pubiana; reconstrução da mama com prótese; toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas e correção de lipodistrofias braquiais. Contudo, o pano de saúde recorrido negou cobertura aos referidos procedimentos, sob a alegação de que tais procedimentos são meramente estéticos. 3. O cerne da controvérsia consiste em analisar se o plano de saúde possui ou não a obrigação de custear cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica, bem como a urgência da realização do procedimento. 4. De acordo com o art. 300,
caput
do código de processo civil, para a concessão de tutela de urgência faz-se necessário demonstrar a existência de probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.757.938/DF, firmou entendimento no sentido de considerar que a realização de cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica não possui natureza meramente estética. 6.
No entanto, apesar de
a priori
restar incontroversa a necessidade da cirurgia para reparar o excesso de pele e a flacidez, não restou demonstrado, por meio dos documentos colacionados aos autos, a urgência na realização da intervenção cirúrgica, apto a configurar o perigo da demora para a concessão imediata da tutela de urgência pleiteada, em razão de risco do agravamento do quadro clínico ou risco de morte. Precedentes.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 8. Agravo interno prejudicado.
(TJCE; AI 0622178-46.2023.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 30/05/2023; Pág. 113)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Voto com o relator